Tribunal: TJSP
Processo: 1500245-43.2018.8.26.0280
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PROVA UNÍVOCA EM DESFAVOR DO RÉU, QUE CONFESSOU A PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE – DESCLASSIFICSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO INCOMPATÍVEIS COM O PORTE PARA CONSUMO PESSOAL – RÉU QUE CONFESSOU A TRAFICÂNCIA EM FASE INQUISITIVA – PENA BEM DOSADA – REGIME MANTIDO –

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PROVA UNÍVOCA EM DESFAVOR DO RÉU, QUE CONFESSOU A PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE – DESCLASSIFICSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO INCOMPATÍVEIS COM O PORTE PARA CONSUMO PESSOAL – RÉU QUE CONFESSOU A TRAFICÂNCIA EM FASE INQUISITIVA – PENA BEM DOSADA – REGIME MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.